Tribunal: TJSP
Processo: 1006108-12.2024.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Prestação de Serviços – Ação de retificação de informação em cadastro de inadimplência c.c. indenizatória por conduta abusiva – Sentença de improcedência – Apelo da autora – Preliminar de ausência de impugnação específica da sentença deduzida em contrarrazões – Inocorrência – Mérito - CDC – Aplicação – Alegação da autora de conduta abusiva da ré ao se valer da anotação "informação não

Ementa:
Prestação de Serviços – Ação de retificação de informação em cadastro de inadimplência c.c. indenizatória por conduta abusiva – Sentença de improcedência – Apelo da autora – Preliminar de ausência de impugnação específica da sentença deduzida em contrarrazões – Inocorrência – Mérito - CDC – Aplicação – Alegação da autora de conduta abusiva da ré ao se valer da anotação "informação não disponível" para o campo CCF em seu cadastro, que não se mostra clara e suficiente, e serve para burlar necessidade de notificação prévia da restrição ao consumidor, nos termos do art. 43, do CDC e entendimento do C. STJ em sede de recurso repetitivo - Pelo que se infere dos elementos de convicção constantes dos autos, referido termo "informação não disponível" não indica negativação propriamente dita do nome da autora, quanto a cheques sem fundos. Em outras palavras, observo que não há como presumir e tampouco interpretar que a expressão signifique ou se equipare a restrição de crédito. Realmente, a inserção da anotação nos termos em que consta no cadastro não equivale a negativação do nome do devedor no mercado em geral como defendido pela autora. Isso porque, além de inexistirem elementos contundentes a inferir que a informação lançada culminou na inscrição desabonadora do nome da autora, também não se pode dizer que tenha sido acessada disponibilizada irrestritamente a terceiros, como ocorre nas negativações levadas a efeito junto aos órgãos de proteção ao crédito. Por sua vez, o documento coligido aos autos pela ré demonstra consulta em nome da autora sem inscrição desabonadora. Via de consequência, a necessidade de prévia notificação prevista no art. 43, do CDC, e nos termos do entendimento do C. STJ para justificar a conduta ilícita da ré não tem razão de ser. De fato, não demonstrada inserção do nome da autora em cadastros de devedores, não cabia à ré a responsabilidade pela notificação da autora. A bem da verdade, sob todos os ângulos que se analise a questão, a conclusão que se impõe é a de que nada há nos autos demonstrar que o registro "informação não disponível" no cadastro CCF configura restrição de crédito. Logo, não há que se cogitar a retificação de cadastro do campo "informação não disponível" por "nada consta".– Danos Morais – Inocorrência – Inexistindo ato ilícito, não há dever de indenizar. – Precedentes jurisprudenciais - Sentença mantida – Recurso improvido.